Tribunal: TJSP
Processo: 1008170-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Postulação da benesse em preliminar de Apelação – Admissibilidade, ante a demonstração da hipossuficiência do postulante – GRATUIDADE CONCEDIDA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indenização pretendida para reparar o ajuizamento equivocado de ação de execução em face do autor, atribuindo-lhe a existência de uma dívida derivada de contrato de empréstimo, que não foi

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Postulação da benesse em preliminar de Apelação – Admissibilidade, ante a demonstração da hipossuficiência do postulante – GRATUIDADE CONCEDIDA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Indenização pretendida para reparar o ajuizamento equivocado de ação de execução em face do autor, atribuindo-lhe a existência de uma dívida derivada de contrato de empréstimo, que não foi por ele realizado, mas sim fraudado por terceiro – Possibilidade de constatar na própria demanda que a assinatura constante do contrato não pertencia ao executado – Ação indenizatória julgada improcedente – Apelo do autor insistindo na condenação das rés – Inadmissibilidade – Hipótese de inexistência de efetiva negativação do nome ou de qualquer situação vexatória ou humilhante que extrapole os limites da normalidade e atinja o íntimo do ofendido – Cobrança indevida que caracteriza-se como mero aborrecimento, inerente ao cotidiano da vida em sociedade e não configura dano moral indenizável – Inexistência de dolo ou má-fé por parte dos exequentes, pois não se provou que os réus tinham conhecimento da falsidade da assinatura no contrato cobrado – Cobrança, até então, justa e lastreada em contrato devidamente assinado e acompanhado de documentos pessoais do autor – Situação que impõe o afastamento da indenização pretendida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008170-40.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SYLVIO
LUIZ PINTO E SILVA, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a gratuidade de justiça ao apelante e negaram provimento ao
recurso, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008170-40.2020.8.26.0002 -Voto no 22409 DG
2
Voto no 22409
Apelação no 1008170-40.2020.8.26.0002
Apelante: Sylvio Luiz Pinto e Silva
Apelados: Banco Santander (Brasil) S.A. e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL1
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz sentenciante: Dr. Carlos Eduardo Prataviera
JUSTIÇA GRATUITA
Postulação da benesse
em preliminar de Apelação
Admissibilidade,
ante a demonstração da hipossuficiência do
postulante GRATUIDADE CONCEDIDA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Indenização pretendida para reparar o
ajuizamento equivocado de ação de execução em
face do autor, atribuindo-lhe a existência de uma
dívida derivada de contrato de empréstimo, que
não foi por ele realizado, mas sim fraudado por
terceiro
Possibilidade de constatar na própria
demanda que a assinatura constante do contrato
não pertencia ao executado Ação indenizatória
julgada improcedente Apelo do autor insistindo
na condenação das rés
Inadmissibilidade

Hipótese de inexistência de efetiva negativação
do nome ou de qualquer situação vexatória ou
humilhante
que
extrapole
os
limites
da
normalidade e atinja o íntimo do ofendido

Cobrança indevida que caracteriza-se como mero
aborrecimento, inerente ao cotidiano da vida em
sociedade
e
não
configura
dano
moral
indenizável
Inexistência de dolo ou má-fé por
parte dos exequentes, pois não se provou que os
réus
tinham
conhecimento
da
falsidade
da
assinatura no contrato cobrado
Cobrança, até
então, justa e lastreada em contrato devidamente
assinado e acompanhado de documentos pessoais
do autor Situação que impõe o afastamento da
indenização pretendida
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 335/343, que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais que SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA ajuizou em face de
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S.A.
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008170-40.2020.8.26.0002 -Voto no 22409 DG
3
PADRONIZADOS NPL1, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa para cada
réu, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Apresentou o autor embargos de declaração (fls.
345/349), sendo os mesmos rejeitados (fl. 350).
Apela o mesmo, postulando, em preliminar, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou subsidiariamente o
diferimento do pagamento para o final do processo, por não ter
condições de arcar com o preparo recursal, uma vez que foi demitido
de seu trabalho, sendo impossível arcar com o pagamento das custas,
sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. No mais, pugna pela
indenização por danos morais, na medida em que foi demandado,
cobrado por dívida que não era sua, tendo experimentado diversos
prejuízos de ordem material e moral, como bloqueio de suas contas,
penhora de bens, uma verdadeira devassa em sua vida, então buscou a
responsabilização dos Apelados pelos danos que lhe causaram.
Posteriormente, o primeiro Apelado cedeu seu suposto crédito ao
segundo Apelado, que deu continuidade à ação executiva. Com a
sequência da demanda, constatou-se que o contrato era fraudulento,
pois não era a assinatura do ora apelante que constava do contrato de
empréstimo, ora executado. Assim, foi acolhida sua exceção de pré-
executividade, extinguindo-se a execução. Entende que a r. sentença
foi injusta ao entender que os apelados agiram em legítimo direito de
ação quando intentaram a ação executiva, que perdurou por 12 anos,
mesmo lastreada em contrato fraudulento, contra o apelante. Por isso,
não há que se falar em exercício regular de direito. Ademais, seu nome
foi indicado ao Serasa. Por isso, de rigor a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de 10% do
valor atualizado e indevidamente cobrado na ação executiva, o que
corresponde a R$166.000,00 para cada um dos apelados.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 373/388 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008170-40.2020.8.26.0002 -Voto no 22409 DG
4
445/455), subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
Primeiramente, necessário deferir o pleito de
gratuidade de justiça, formulado pelo apelante, ante a comprovação de
que está desempregado (fls. 367).
No mais, o recurso não comporta provimento.
O autor relata que sofreu ação execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de empréstimo fraudulento, pelo
banco Santander, o qual cedeu, posteriormente, a suposta dívida ao
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
NPL1, que deu continuidade à ação executiva. O apelante opôs
exceção de pré-executividade, que foi julgada procedente para
extinguir a execução. Em razão disso, pediu a reparação dos danos
morais sofridos.
Com efeito, a pretendida indenização por danos
morais não foi reconhecida, porque não houve a inclusão do nome do
autor no rol dos maus pagadores, mas apenas a remessa de algumas
correspondências com indicação de seu nome ao Serasa.
Inobstante a ocorrência de ação de execução,
imputando ao autor uma cobrança indevida de valores, bem como a
possibilidade de inclusão do nome do autor no cadastro de
inadimplentes, não ocorreu, no entender deste Relator, danos morais
indenizáveis, e sim meros aborrecimentos.
Isso porque não é toda e qualquer situação desconfortável,
ainda que cause desgaste emocional, suficiente à materialização dos danos morais
indenizáveis, pois os aborrecimentos inerentes ao cotidiano consubstanciam
sentimentos que cumprem ser catalogados como dissabores que todos rotineiramente
temos, ao passo que, para a caracterização do dano moral, não há se prescindir de ato
ilícito que importe em séria ofensa à esfera íntima do lesado, afastados então de sua
tipificação os contratempos a que todos os cidadãos estão sujeitos em virtude da
convivência social, mas que não maculam sua boa imagem em relação aos demais.
É certo que a preocupação ou mesmo a ansiedade provocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008170-40.2020.8.26.0002 -Voto no 22409 DG
5
pela necessidade de ver solucionado impasse resultante da cobrança indevida de
valores não se amolda ao restrito espectro de situações que possam atingir a honra
subjetiva do cidadão, de maneira a configurar danos morais indenizáveis.
Assim, a simples cobrança indevida não se revela suficiente a
configurar danos morais indenizáveis.
Observo que o instituto do dano moral está
sofrendo um desvirtuamento, ou seja, alguns exageram em sua
configuração.
O dano moral deve ser entendido como o dano que
atinge a moral ou a imagem da pessoa, não bastando uma situação de
mero aborrecimento para que a parte ingresse com uma ação
indenizatória, buscando a obtenção de reparação extrapatrimonial.
A caracterização do direito à reparação depende do
impulso do agente, do resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
Sob o aspecto jurídico, a caracterização desse
direito exige, de início, que haja a interferência indevida de alguém na
esfera valorativa de outrem, trazendo-lhe as lesões ao direito atingido.
Para que se determine a reparação a uma ofensa
moral alheia, há que se ter tido realmente um abalo emocional, uma
vergonha perante as pessoas próximas, há a necessidade de ter havido
um dano de difícil reparação.
A mera cobrança indevida, como reconhecida, não
gera, por si só, dano moral.
No caso, não houve comprovação de que o autor
tenha passado por qualquer sofrimento ou humilhação, não parecendo
a situação por ele vivida (ajuizamento de ação cobrando dívida
inexistente), por si só, exceder os limites do mero aborrecimento.
O dano moral passível de ressarcimento é aquele
que acarreta sofrimento além do normal. A simples frustração não se
enquadra no conceito de dano moral, cujo substrato envolve a dor
profunda e o sofrimento relevante.
Em muitas relações contratuais, podem existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008170-40.2020.8.26.0002 -Voto no 22409 DG
6
ocorrências que dificultam o relacionamento entre os seus partícipes.
São situações incômodas a que todos estão sujeitos, contudo, não
podem dar margem à reparação de ordem moral, sob pena de
banalização do instituto.
Incogitável, por isso, o ressarcimento a título de
lesão moral, mesmo porque do episódio não resultou em consequências
de maior gravidade para o autor.
Na verdade, a cobrança indevida demonstra apenas
a ineficiência da requerida na prestação dos seus serviços, não
caracterizando o dano moral alegado, se não houve exposição ao
ridículo ou qualquer tipo de constrangimento ao autor.
Ademais, como a própria sentença aduz (fl. 340):
“O fato da execução ter sido lastreada em
contrato com assinatura feita em nome do autor, para cuja celebração
foi exigida a apresentação de documentos pessoais, implica em
reconhecer a ausência de qualquer abuso por parte das requeridas. O
autor não trouxe prova mínima, tampouco requereu a produção de
qualquer prova (fls. 284/285), com o intuito de demonstrar que as rés
tinham conhecimento da falsidade da assinatura que lhe fora
atribuída.
Não há qualquer elemento probatório mínimo de
má-fé das requeridas, que possuíam, a princípio, título que preenchia
os requisitos legais para ser considerado título executivo
extrajudicial e, diante disso, buscaram seus direitos no Poder
Judiciário, o que lhes é assegurado pela própria Constituição
Federal.
Forçoso reconhecer o exercício regular de direito,
do que decorre a improcedência do pleito indenizatório.”
Portanto, a r. sentença está correta e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, concedida a gratuidade de
justiça ao apelante, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, majorada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008170-40.2020.8.26.0002 -Voto no 22409 DG
7
verba honorária para 15% do valor da causa atualizado, ressalvada a
concessão da gratuidade de justiça.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator